Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742468-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ABDALA VEGA AGRAVADO: ANUBIS TRADE INVESTMENTS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ABDALA VEJA contra decisão (ID 171254694) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANUBIS TRADE INVESTMENTS LTDA, extinguiu o processo com relação à primeira agravada, pois o autor não comprovou o andamento da carta precatória de citação. O agravante requer a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar o acompanhamento do julgamento (ID 54647673). DEFIRO o pedido, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator